Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733247-90.2022.8.07.0000 PACIENTE: EURIPEDES LUCIO NETO IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EURIPEDES LUCIO NETO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, e art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas) (processos de referência n. 0736452-27.2022.8.07.0001 - relaxamento, e 0725954-66.2022.8.07.0001 - ação penal). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Verônica Dias Lins) que o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido no bojo do IP n. 33/2022-CORD, em 12-julho-2022. Houve o oferecimento e o recebimento da denúncia, seguidos pela citação do ora paciente que constituiu Defesa técnica e apresentou a defesa preliminar. A audiência de instrução foi designada somente para o dia 27-fevereiro-2023. Diante disso, a Defesa formulou perante o juízo de origem pedido de relaxamento da prisão cautelar, considerando o caráter prioritário do feito (por ter réu preso) e a delonga na realização da audiência de instrução, mas o pedido foi indeferido, tendo como fundamentos, notadamente, a materialidade delitiva e as anotações penais do paciente. Argumentou a Defesa que o paciente permanecerá acautelado por cerca de 229 (duzentos e vinte e nove) dias aguardando a audiência de instrução, o que extrapola o prazo legal e a razoabilidade, sobretudo violando sua dignidade e o inviabilizando o sustento de seus 4 (quatro) filhos. Afirmou, assim, que além de se tratar de prisão desnecessária, haverá excesso de prazo na formação da culpa. Destacou que, conforme a Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, deste TJDFT, o prazo para a realização da audiência de instrução processual em matéria criminal é de 148 (cento e quarenta e oito) dias, mesmo tratando-se de autos com prioridade de tramitação em razão de haver réu preso e mesmo tratando-se de ação penal com um único réu, logo, sem complexidade que justifique o prolongamento. Frisou que a Defesa não contribuiu para a mora. Pontuou que a demora na instrução criminal é justificada pelas medidas de contenção da pandemia, mas não se pode desconsiderar o constrangimento pelo excesso de tempo da prisão cautelar ocasionado ao paciente. Invocou o enunciado de Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo”. Pelo excesso de prazo, pugnou pelo relaxamento da prisão. Argumentou, outrossim, não ser necessária a prisão preventiva e que seriam suficiente medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoramento por tornozeleira eletrônica. Neste sentido, afirmou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois tem residência fixa, constituiu advogado, exerce atividade laboral lícita (atua como autônomo no comércio de peças e acessórios de aparelhos eletroeletrônicos) e é o responsável pelo sustento de seus quatro filhos (de 11 anos, 9 anos, 4 anos e 8 meses de idade), de maneira que a prisão cautelar já vem trazendo prejuízos irreparáveis a sua família. Requereu, liminarmente: a) a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade; b) subsidiariamente, seja determinada a antecipação da data de audiência de instrução para atender à prioridade processual em razão de se tratar de réu preso; c) a conversão da prisão preventiva em uma das medidas cautelares diversas da prisão com ou sem monitoramento eletrônico. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso, preventivamente, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Em 5-setembro-2022, o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 39914597): No dia 06 de fevereiro de 2022, EURIPEDES LUCIO NETO, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, para fins de difusão ilícita, de João Vianey, elevada porção de cocaína. Consoante os autos, EURIPEDES LUCIO NETO era responsável por significativa parte do tráfico do Guará/DF, realizando intensa mercancia de drogas no local. O denunciado mantinha contato direto com fornecedores de drogas sediados na cidade de Pontes e Lacerda, no Estado de Mato Grosso, inclusive encomendou elevada porção de cocaína. No 07 de fevereiro de 2022, a droga encomendada pelo denunciado foi apreendida com João Vianey Custódio de Souza, sendo este preso em flagrante por transportar aproximadamente 5 (cinco) quilos de cocaína de Mato Grosso para o Distrito Federal. Ressalta-se que o aparelho celular de João Vianey Custódio de Souza foi apreendido e encaminhado para o Instituto de Criminalística, sendo produzido o Laudo de Perícia Criminal no 53.102/2022, que apontou a existência de conversas entre denunciado e João Vianey Custódio de Souza quanto ao local e horário de entrega das drogas encomendadas. Diante do exposto, estando EURIPEDES LUCIO NETO incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 44, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal, citando-o para responder aos termos do processo, designando-se data para o interrogatório, notificando-se as testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução, prosseguindo o processo nos seus ulteriores termos até final sentença condenatória. A denúncia foi recebida, em 22-setembro-2022 (ID 39914600). A audiência de instrução foi designada para o dia 27-fevereiro-2023 (ID 39914601). A Defesa técnica formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva perante o Juízo de origem (ID 39914595, p.3-10). Apresentou comprovante de residência, certidões de nascimento dos filhos e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em nome do paciente. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 39914595, p. 24-26). Na data de 30-setembro-2022, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Frisou que a prisão cautelar tem natureza “rebus sic stantibus”, logo, deve ser reavaliada caso surjam fatos novos que eventualmente a dispensem, no caso, porém, entendeu permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Pontuou que, não obstante a Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria deste TJDFT tenha indicado os prazos razoáveis do processo criminal, diante do atual quadro pandêmico que assola a humanidade mostrou-se dificultosa a conclusão dos processos em tais prazos. Acrescentou que o sistema SIAPEN, de agendamento das sessões de videoconferência, limita o número de audiências possíveis na semana, o que também atrasa a instrução processual. Afirmou que os prazos processuais estão sendo observados e que a audiência de instrução já foi designada (para o dia 27-fevereiro-2023, às 14h), não havendo desídia ou ilegalidade na condução do processo. Ademais, repisou os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, com destaque para o fato de que as investigações conduzidas pela CORD/PCDF apuram denúncias anônimas de que o paciente seria o responsável pelo fornecimento de cocaína para o Guará/DF, o que teria sido confirmado por diligências de campo pelos policiais. Consignou que, com o deferimento da medida de interceptação telefônica, foram captados diversos diálogos que ligavam o investigado à prática ilícita de drogas e que possuiria fornecedores em Candangolândia/DF e também no Estado de Mato Grosso (que seriam os traficantes de alcunha MADRUGUINHA e DATENA, um deles identificado como JOÃO VIANEY CUSTÓDIO DE SOUSA, o qual passou a ser monitorado e foi preso quando se dirigia ao Distrito Federal com 4kg de cocaína, possivelmente destinadas ao paciente, pois foram encontrados diálogos entre eles com a marcação de um ponto de encontro). Diálogos evidenciaram também que o “chefe” do paciente seria a pessoa de alcunha de “PINGO”, identificado como STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, investigado como sendo um dos maiores traficantes de cocaína do Distrito Federal, e autuado em flagrante na Operação Meccanico/Sistema, no bojo da qual houve apreensão de 500kg de drogas. Assim, além do “fumus boni iuris” (prova da materialidade e indícios suficientes da autoria), também estaria presente a periculosidade concreta do paciente, em razão de seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas, possivelmente interestadual, sua condição de reincidente em crimes de tráfico (autos n. 0002211-83.2013.8.07.0001), envolvido com importante traficante já sob investigação. Por tais razões, inclusive, consignou serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se trechos pertinentes da decisão que indeferiu o pedido da revogação ou relaxamento da prisão preventiva – com citação de trechos relevantes da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 39914595, p. 38-42): Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por EURIPEDES LUCIO NETO. Alega, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e que o réu possui quatro filhos menores de idade (ID n. 137968331). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID n. 138417399). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pleito defensivo não comporta deferimento, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No caso específico do procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Ocorre que, diante do atual quadro pandêmico que assola a humanidade, mostrou-se dificultosa a conclusão dos processos no prazo acima descrito, ante a dificuldade de se conseguir agendar escoltas dos acusados para audiência. Em complemento, cite-se o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN, que limita o número de audiências possíveis na semana e também atrasa a instrução processual. De mais a mais, analisando-se detidamente os autos, observa-se, que os prazos processuais a cargo deste Juízo estão sendo estritamente observados, sobrelevando ressaltar que a audiência de instrução e interrogatório será realizada no dia 27/02/2023, às 14:00, não havendo que se falar em desídia ou ilegalidade na condução do processo. (...) Outrossim, consoante descrito na decisão que decretou a custódia cautelar do acusado (procedimento cautelar n. 0735915-65.2021.8.07.0001): (...) Trata-se de minuciosa investigação conduzida pela CORD/PCDF para apurar a prática do crime de tráfico de drogas. Segundo narra os autos, o investigado EURIPEDES LUCIO NETO, vulgo “Neto”, seria o responsável pelo fornecimento de cocaína na região do Guará/DF, o que restou evidenciado pelas denúncias anônimas registradas no DICOE e diligências de campo realizadas pelos policiais da seção de drogas. Com o desenvolvimento das investigações, que contou com o deferimento da medida de interceptação telefônica, foram captados diversos diálogos que ligavam o investigado à prática ilícita de drogas. Com a devida autorização judicial, foram captados diálogos entre a esposa do investigado (Laíse) e a genitora dela (Franceilma), ocasiões em que Laíse mencionou que NETO possuía fornecedores em Candangolândia/DF e também no Estado de Mato Grosso, bem como que esses fornecedores seriam “gente boa”. Conforme descrito no relatório n. 68/2022 (ID n. 118653917), foi possível captar um diálogo travado entre Laíse e Franceilma de extrema importância para o prosseguimento das investigações. Pelo que se constata, Laíse conversava com a genitora abertamente sobre as atividades ilícitas praticadas por seu marido Neto, indicando que ele estaria mantendo contato com os traficantes de alcunha MADRUGUINHA e DATENA. Durante a segunda quinzena de interceptação, foi possível colher informações concretas que indicam o vínculo de NETO com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso. Em um primeiro momento, após requisitar informações junto à empresa Claro, descobriu-se que um deles seria JOÃO VIANEY CUSTÓDIO DE SOUSA. Após o prosseguimento das investigações, JOÃO VIANEY foi monitorado e seguido pelos policiais civis quando se dirigia ao Distrito Federal, ocasião em que foi realizada a abordagem e foram apreendidos 04kg de cocaína. Ao que tudo indica, as drogas seriam entregues para NETO. Essas suspeitas foram corroboradas pelas informações extraídas do aparelho celular de JOÃO VIANEY (laudo pericial – ID n. 123430987), que continha diálogo travado com NETO onde eles combinavam um local de encontro, provavelmente para entregar as drogas apreendidas. Realizadas diligências de campo, verificou-se que após a prisão de JOÃO VIANEY o investigado NETO passou a chamar menos atenção e parou de frequentar a casa da esposa Laíse. Pelos diálogos captados na quarta quinzena de interceptação, o motivo dessa ocultação seria o medo de ser preso pela polícia civil (mídia no ID n. 126897693). No entanto, Laíse é categórica em afirmar que NETO ainda estava no “corre”, ou seja, continuava traficando entorpecentes. Outrossim, em diálogo ainda mais recente, captado durante a quinta quinzena de interceptação telefônica (mídia no ID n. 126899397), Laíse conversa com uma amiga e ambas mencionam várias vezes que NETO estaria com ainda mais medo da polícia porque o chefe dele, “Pingo”, teria sido preso pela polícia. Ressalte-se que essa alcunha foi repetida diversas vezes durante o diálogo de 34 minutos. No ponto, vale consignar que “Pingo”, STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, é investigado perante esta vara especializada como sendo um dos maiores traficantes de cocaína do Distrito Federal, e foi autuado em flagrante na Operação Meccanico/Sistema. No bojo da investigação, foram apreendidos mais de 500kg de entorpecente vinculados ao grupo criminoso liderado por Stefânio. Cite-se também o diálogo captado em 25/05/2022, em que Laíse fala para sua amiga Leslie que NETO não quer mexer só com peixe (cocaína), de forma que buscava também entrar no mercado de “haxixe, acrescentando que o valor da mercadoria seria equivalente ao de uma casa. No mesmo diálogo, Laíse diz que NETO iria pegar o “haxixe” com um primo de “Pingo” e que este iria dar poder para NETO (págs. 11/12 do ID n. 126566568). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, como os relatórios policiais (IDs n. 105754426, 110208307, 111095673, 118653917, 123430986 e 126904745), o laudo de extração de dados (ID n. 123430987), as mídias acostadas aos autos (anexas aos IDs n. 126896232, 126897648 e 111095671) e as diligências de campo materializadas pelos policiais civis. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento dele com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que demonstram a natureza interestadual do delito. Em complemento, vale consignar que o investigado é reincidente em crimes de tráfico (autos n. 0002211-83.2013.8.07.0001), o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Em arremate, conforme restou evidenciado em diálogos captados durante a quinta quinzena de interceptação, o chefe de NETO seria o traficante de alcunha “Pingo”, o qual foi preso flagrante no bojo da Operação Meccanico/Sistema. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelo investigado, que insiste em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possui uma personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de EURIPEDES LUCIO NETO (filho de Euripedes Lucio Filho e Cizene Marize de Souza, nascido em 01/12/1986, RG n. 2.364.700 – SSP/DF e CPF n. 015.011.801-50). Não havendo, portanto, fato novo que enseje a alteração do entendimento acima exposto, entendo ser caso de manutenção da custódia cautelar. Em arremate, não foi constituída nenhuma prova no sentido de que o réu seria o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, não há que se falar em revogação da medida de prisão por esse motivo. (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado por EURIPEDES LUCIO NETO. Pois bem. Observa-se que a prisão preventiva do paciente está robustamente fundamentada em elementos indiciários que apontam para o seu intenso envolvimento com o tráfico de drogas, possivelmente de caráter interestadual, e sua condição de reincidente específico no delito de tráfico de drogas - tudo a justificar a segregação cautelar e afastar a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão. Quanto ao argumento de que o paciente seria o responsável pelo sustento dos quatros filhos, não há prova de atividade laboral lícita, senão o cartão de CNPJ em nome do paciente. Igualmente não há comprovação de que seja o único responsável pelo cuidado dos filhos, aliás nas conversas interceptadas (segundo consta da decisão) vê-se que ele possuía esposa e sogra. Logo, as crianças contariam a própria mãe e sua rede de apoio. Em relação ao excesso de prazo, tal somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Outrossim, não se olvide que a prisão preventiva deve ser periodicamente revista, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional até o momento ou manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator